Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-15.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001777-15.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUAREZ CASAGRANDE - CPF: 770.690.309-59 (ADVOGADO), REFORPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 09.274.367/0001-78 (EMBARGANTE), ALMIR CARNEIRO PEREIRA - CPF: 394.028.860-87 (EMBARGADO), PAULA CRESTANA PEREIRA - CPF: 005.905.821-86 (ADVOGADO), ELISABETH PEREIRA ALVES - CPF: 278.653.470-49 (ADVOGADO), SAHARA CRESTANA PEREIRA - CPF: 017.480.001-01 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR BEM IMÓVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, na qual se admitiu bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, rejeitando-se a substituição da constrição por bem imóvel ofertado pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da oferta de bem imóvel como garantia, à luz dos arts. 835, § 1º, 847 e 848 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão quanto à ordem de preferência da penhora e à aplicação do princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões devolvidas, o que afasta a alegação de omissão e evidenciando o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

4.

A natureza integrativa dos embargos de declaração, prevista no art. 1.022 do CPC, não admite sua utilização para rediscussão do mérito ou modificação da decisão sem vício efetivo.

5.

O princípio da menor onerosidade não autoriza o executado a impor ao credor a substituição da penhora por bem diverso quando já localizados ativos financeiros suficientes e há recusa do exequente.

6.

A primazia do dinheiro na ordem legal de penhora (art. 835, I, do CPC) prevalece, não se evidencia circunstâncias excepcionais que justifiquem sua flexibilização com base no § 1º do referido dispositivo.

7.

O executado não se desincumbe do ônus previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC, pois não demonstra que o bem ofertado possui liquidez e idoneidade equivalentes ao numerário constrito.

8.

A substituição da penhora, nos termos dos arts. 847 e 848 do CPC, exige demonstração de ausência de prejuízo ao exequente e maior eficácia da medida, requisitos não atendidos no caso concreto.

9.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente a questão jurídica essencial, o que ocorreu.

10.

O prequestionamento resta atendido quando as matérias jurídicas são devidamente analisadas no acórdão, ainda que sem referência literal aos dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A primazia do dinheiro na ordem de penhora prevalece, salvo circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas. 3. A substituição da penhora exige demonstração de liquidez, idoneidade e inexistência de prejuízo ao exequente, ônus que incumbe ao executado. 4. O princípio da menor onerosidade não autoriza a imposição de garantia alternativa ao credor quando já efetivada constrição em dinheiro. 5. O enfrentamento da questão jurídica essencial supre a exigência de fundamentação, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, parágrafo único; 835, I e § 1º; 847; 848; 854; 1.022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Reforpan Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.
em virtude do Acórdão que, em julgamento unânime, desproveu o Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante alega omissão no julgado sobre a oferta de bem imóvel anteriormente ao bloqueio via
SISBAJUD
e o § 1º do art. 835 do CPC, que autoriza o Juiz a alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias da situação concreta e a idoneidade e suficiência do imóvel ofertado como garantia substitutiva.

Sustenta que o julgado não apreciou os arts. 847 e 848 do CPC, que disciplinam a substituição da penhora, e que o imóvel avaliado em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) supera em quase cem por cento o valor do débito exequendo, o que o torna apto a garantir o Juízo sem prejudicar o exequente.

Postula a atribuição de efeitos infringentes para que o julgado reconheça a nulidade dos bloqueios via
SISBAJUD
e determine a análise da oferta do bem imóvel. Subsidiariamente, requer o prequestionamento dos arts. 805, parágrafo único, 835, § 1º, 847 e 848, todos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Para melhor compreensão da controvérsia, relembro que a Embargante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz singular da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1013348-35.2018.8.11.0041, ajuizado por
Almir Carneiro Pereira
. Neste Colegiado, o recurso foi desprovido por unanimidade.

A decisão colegiada assentou que o Juiz singular, ao condicionar o bloqueio via
SISBAJUD
à prévia apresentação de planilha atualizada do débito, já consubstanciou a ordem judicial exigida pelo art. 854 do CPC, tornando desnecessária nova deliberação específica após o cumprimento da condição. Assentou, ainda, que a oferta de bem imóvel em substituição não afasta a prioridade legal do dinheiro, prevista no art. 835, I, do CPC, nem autoriza o executado a impor ao credor a aceitação de garantia alternativa, sobretudo diante da inexistência de demonstração de circunstâncias excepcionais e de superioridade executiva do bem ofertado.

Irresignada, a Embargante opõe estes Embargos de Declaração, cuja natureza integrativa não comporta o acolhimento pretendido.

Este Colegiado enfrentou, de forma clara, direta e suficiente, as controvérsias devolvidas pelo Agravo de Instrumento. O que a Embargante aponta como omissão é, em realidade, inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do julgado, o que não é admissível na via dos Embargos de Declaração.

A deliberação colegiada examinou expressamente o princípio da menor onerosidade e concluiu que ele não autoriza o executado a impor ao exequente a aceitação de bem diverso quando já localizados ativos financeiros suficientes, sobretudo diante da recusa expressa do credor.

A Embargante sustenta que o julgado não apreciou o parágrafo único do art. 805 nem a prova concreta de prejuízo à atividade empresarial. Sem razão. O parágrafo único do art. 805 atribui ao executado o ônus de indicar meio mais eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. A conclusão colegiada foi, precisamente, que a Embargante não se desincumbiu desse ônus, pois a mera oferta de imóvel, sem demonstração de liquidez e idoneidade equivalentes ao numerário constrito, não satisfaz a exigência legal. A alegação de prejuízo à atividade empresarial, por sua vez, foi considerada insuficiente para afastar a ordem de preferência e decorre de forma lógica e coerente dos fundamentos adotados. Não há omissão; há rejeição fundamentada da tese.

A matéria referente à ordem legal de preferência foi diretamente enfrentada no julgamento, com reconhecimento da primazia do dinheiro estabelecida no art. 835, I, do CPC e afastamento da pretensão substitutiva por inexistência de circunstâncias excepcionais. O § 1º do art. 835, invocado pela Embargante, prevê que o Juiz pode alterar a ordem do caput de acordo com as circunstâncias da situação concreta. Ocorre que, após o exame dos autos, concluiu-se pela inexistência dos elementos que justificariam essa flexibilização, entendimento que já pressupõe e resolve a questão da não absolutização da ordem legal. O Julgador não está obrigado a mencionar cada dispositivo invocado pela parte, bastando que enfrente a questão jurídica essencial, o que efetivamente ocorreu.

Quanto à possibilidade de substituição da penhora, o julgado não silenciou sobre o tema; concluiu, de forma expressa, pela inexistência de cabimento na situação concreta, diante da falta de demonstração de que o imóvel ofertado apresentava liquidez e idoneidade executiva equivalentes ao numerário já constrito e da recusa do exequente. Os arts. 847 e 848 do CPC disciplinam exatamente os requisitos para a substituição da penhora, entre os quais se incluem a inexistência de prejuízo ao exequente e a demonstração de menor onerosidade ao executado. A conclusão foi pela não satisfação desses requisitos. Não há, portanto, omissão quanto a esses dispositivos; há aplicação deles com resultado contrário ao pretendido pela Embargante, o que não é corrigível pela via integrativa.

No que concerne ao prequestionamento, as questões jurídicas subjacentes aos dispositivos invocados foram efetivamente enfrentadas no julgado embargado, encontrando-se suficientemente debatidas para fins de acesso às instâncias superiores.

Constata-se, portanto, que os presentes Embargos de Declaração buscam, em realidade, a revisão do julgado e a reapreciação de matéria já decidida, finalidades incompatíveis com a natureza integrativa do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.

Deixo de aplicar a multa pleiteada pelo Embargado, pois a simples oposição do recurso não configura má-fé processual.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026